Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722722-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES APELADO: SERGIO CARLOS AGNES D E S P A C H O Nos termos do artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo qual cabe ao relator "dirigir e ordenar o processo no tribunal", intime-se a apelante para que colacione aos autos as principais peças (ex: inicial, contestação, sentença, recursos e acórdãos) dos processos no 2011.01.1.051943-2; 2006.01.1.018825-8 e 2007.01.1.107757-2. Prazo: 10 (dez) dias Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora